Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021790-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), LACIR AMERICO - CPF: 514.591.911-53 (AGRAVANTE), SILVIA MARIA COELLI - CPF: 842.941.671-49 (AGRAVADO), N. M. A. C. (AGRAVADO), SILVIA MARIA COELLI - CPF: 842.941.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAR O DEVEDOR – REQUISITO NECESSÁRIO – ATO ANULADO
–
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE DEMONSTRADA –
MINORAÇÃO DEVIDA, MAS COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados os meios disponíveis de localizar o réu para citação pessoal (art. 256, II, §3º, do CPC).

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a redução, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, em Ação de Alimentos, os fixou provisoriamente em 60% do salário mínimo (R$ 781,20).

O agravante alega que a citação por edital foi prematura pois a genitora da agravada não esgotou os meios de localizá-lo já que, embora soubesse seu número de telefone, não o disponibilizou para o juízo de origem.

Aduz que está desempregado e por isso não consegue arcar com a quantia arbitrada na primeira instância.

Pede a minoração para 30% do salário mínimo.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 149327689).

Contraminuta no ID. 150661180.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 155416182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO

Sobre a citação por edital, o CPC assim estabelece:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Segundo entendimento do STJ, essa modalidade de citação será admitida apenas quando a parte autora esgotar todos os meios disponíveis para encontrar o réu, inclusive a pesquisa nos sistemas de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Trata-se, portanto, de medida excepcional.

No caso concreto, a autora, assistida pela Defensoria Pública, afirma que desconhece o atual paradeiro do pai, no entanto menciona endereço em Alta Floresta-MT, constante no sistema INFOSEG (ID. 87693261 – processo de origem).

Além disso, o próprio magistrado efetuou pesquisa no sistema SIEL, cujo resultado indicou domicílio em Itapevi-SP (ID. 93053273 – processo de origem).

Logo, apesar da determinação de diligência em Alta Floresta-MT e da remessa de Carta Precatória para Itapevi-SP, houve citação por edital antes do retorno de qualquer uma dessas providências (ID. 96848153 – processo de origem).

Como resultado, o agravante não compareceu à audiência de conciliação, por isso foi decretada a revelia (ID. 101868086 – processo de origem).

Como visto, não foram utilizados todos os meios de localização antes de ser adotada essa medida excepcional, o que configura afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual o ato deve ser considerado nulo.

O art. 239, § 1º, do CPC, enuncia que “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

Por conseguinte, o réu se habilitou nos autos em 20-10-2022, sendo prazo final para interposição do Agravo o dia 14-11-2022. Como foi protocolado em 24-10-2022, é tempestivo.

Logo,
acolho

a preliminar
para anular a citação por edital e os efeitos dela decorrentes.

MÉRITO

O agravante se insurge contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 60% do salário mínimo.

O Código Civil Brasileiro preceitua que esse arbitramento deve atender ao binômio necessidade/possibilidade. Confira-se:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Yussef Said Cahali, na obra DOS ALIMENTOS (3ª. Ed., p. 841/843), ensina:

Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...);
a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é
.

Portanto, para a alteração do valor é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante.

As necessidades da alimentanda têm presunção absoluta na hipótese desta lide em razão da sua menoridade,
pois trata-se de adolescente de 14 anos de idade.

Por outro lado, o agravante demonstrou que está desempregado ao juntar sua CTPS além de extratos de uma conta bancária em que se verifica pouca movimentação, de modo que, a princípio, 60% do salário mínimo estão acima de sua capacidade contributiva.

Em contrapartida, a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o genitor detém meios econômicos para arcar com o montante estipulado.

Contudo, a minoração para 30% do salário mínimo, como pretende, é desproporcional já que não suprirá o básico para uma criança.

Vale ressaltar que essa verba é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
para anular a citação por edital e os efeitos dela decorrentes, e
dou parcial provimento
ao Recurso para definir os alimentos provisórios em 40% do salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023